Tribunal: TJMT
Processo: 1003168-73.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003168-73.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBERTO VELOZO - CPF: 029.368.491-01 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ALINE ABREU DE ARAUJO VELOZO - CPF: 032.564.401-26 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO E PERSEGUIÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - PEDIDO DE LIBERDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA
- SEGREGAÇÃO CAUTELAR - DESPROPORCIONALIDADE -

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS - CRIME APENADO COM DETENÇÃO
- PENA MÁXIMA DE 6 (SEIS) MESES
-

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERTINÊNCIA - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJDFT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Tratando-se de violência doméstica contra a mulher, a análise sobre a necessidade da custódia cautelar pressupõe
“criteriosa avaliação das circunstâncias em cada caso concreto e sob inspiração dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os louváveis objetivos da Lei Maria da Penha”
(TJDFT, HC

20100020147387).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

O juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000; HC 1015841-06.2021.8.11.0000; HC 1002473-90.2022.8.11.0000).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva e os predicados pessoais do paciente (CPP, art. 315), mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425/DF; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092).

“Trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.”
(TJMT, HC NU 1008993-37.2020.8.11.0000)

Ondem concedida parcialmente para
substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1003168-73.2024.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S):

HUGO RAMOS VILELA - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

ROBERTO VELOZO

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de ROBERTO VELOZO contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos do incidente processual (PJe NU 1001473-72.2024.8.11.0004
)
, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça no ambiente doméstico e perseguição - art. 147 e art. 147-A, do CP c/c Lei nº 11.340/06 - (ID 202197196 - fls. 58/63).

O impetrante sustenta que a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja
“relaxada a prisão”
(ID 202197195), com documentos (ID 202197196).

O pedido liminar foi indeferido [pelo i. Des. Gilberto Giraldelli] em plantão judiciário (ID 202202164).

O Juízo singular prestou informações (ID 203652665).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADO CONTRA O PACIENTE EM DECORRÊNCIA DE PRÁTICA DOS CRIMES DO ART.147 E 147-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL COM INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06 - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO EVIDENCIADA - PACIENTE COM OUTROS APONTAMENTOS DE AMEAÇAS CONTRA EX-CONVIVENTE, PORÉM, QUE FORAM RETRATADAS PELA PREJUDICADA. PELA CONCESSÃO DA ORDEM PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 203920683)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.2.2024, o paciente fora preso em flagrante pelo cometimento, em tese, de
ameaça no ambiente doméstico e perseguição - art. 147 e art. 147-A, do CP c/c Lei nº 11.340/06 - (PJe 1º grau NU 1001473-72.2024.8.11.0004).

Na audiência de custódia realizada no mesmo dia [12.2.2024],
o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças c
onverteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.

Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. Cito trechos relevantes: [...]

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, diante do risco de reiteração delitiva (Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT), afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal, visto que continua a agir de modo a perturbar e ameaçar a vítima, evidenciando não aceitar o fim do relacionamento.

Ademais demonstra periculosidade essa fala que consta dos autos de que o preso iria buscar uma facção criminosa para que a vítima recebesse um salve, tal manifestação traz indícios de que ele participa e tem contatos com a referida organização criminosa de forma que sua periculosidade fica estampada nos autos.

A postura insistente e ardilosa do agressor indica que este não está discernindo o limite de sua conduta e com isso impondo temor efetivo à vítima.

Assim sendo é nítido que a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Além do mais, também resta preenchido o requisito do art. 313, III, do CPP, já que o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2º que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. [...]

Por fim, malgrado o Parquet tenha requerido a concessão de liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, esclareço que a determinação do magistrado pela cautelar máxima (prisão), em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio (Informativo n. 725 do STJ); uma vez que em audiência de custódia, diante de uma prisão em flagrante, se o Ministério Público requer a concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de cautelares diversas da prisão, o juiz pode decretar a prisão preventiva e isso não configura atuação de ofício (STF - AgR no RHC 234.974, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 19/12/2023).

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP, CONVERTO a prisão flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) ROBERTO VELOZO. [...]
”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito Plantonista - ID 141137260)

Em 23.2.2024, o órgão do Ministério Público de primeiro grau denunciou o paciente por ameaça no ambiente doméstico -
art. 147, c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP, c/c art. 5º, III, da Lei nº 11.340/
2006.

Em 26.2.2024, a denúncia foi recebida (
PJe NU 1001799-32.2024.8.11.0004).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima Aline Abreu de Araújo Velozo, visto que o paciente a teria ameaçado de morte.

O risco à integridade corporal da vítima autoriza a prisão cautelar (STJ, HC nº 473.053/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 18.5.2020; STJ, HC 435.434/PB - Relator: Min. Ribeiro Dantas -24.4.2018).

Todavia, o paciente e a vítima apresentam histórico de desentendimento familiar desde o ano de 2021, sendo que alguns dos procedimentos foram extintos
“por retratação da própria vítima”
, como bem destacado pela e. 1ª Procuradoria de Justiça.

Atente-se que o
órgão do Ministério Público de primeiro grau solicitou
“a fixação de cautelares diversas da prisão”
, por não identificar a periculosidade social do paciente.

Tratando-se de violência doméstica contra a mulher, a análise sobre a necessidade da custódia cautelar pressupõe
“criteriosa avaliação das circunstâncias em cada caso concreto e sob inspiração dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os louváveis objetivos da Lei Maria da Penha”
(TJDFT, HC

20100020147387 - Relator: Des. George Lopes Leite - 16.11.2010).

No caso, o paciente é primário (Sistema
Primus
-
www.siap.tjmt.jus.br
), possui trabalho lícito [serviços gerais] e endereço no distrito da culpa [Fazenda Dr. Domingues Leão - Zona Rural do Município de Barra do Garças/MT - ID 202197196);

Essas condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Noutro giro, o
suposto delito [ameaça] tem pena de detenção [1 (um) a 6 (seis) meses], de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade.

Com efeito, o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.1.2023; HC 1015841-06.2021.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal - 14.10.2022; HC 1002473-90.2022.8.11.0000 - Terceira Câmara Criminal - 15.2.2023).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva e os predicados pessoais do paciente (CPP, art. 315), mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.”
(HC NU 1008993-37.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.5.2020)

Nesse quadro, o paciente faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) frequentar bares e estabelecimentos semelhantes; b) se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros), ou manter qualquer contato com a vítima Aline Abreu de Araújo Velozo; c) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, as quais devem ser somadas às medidas protetivas deferidas pelo juiz da causa [Medidas Protetivas NU 1001474-57.2024.8.11.0004], sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, mediante termo de compromisso de reafirmação das medidas protetivas e cautelares, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024